Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORIBIÇÃO DE ENTRADA EM EVENTO PORTANDO ALIMENTOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO VIOLADOS.
1. O dano moral advém da dor injusta, da angústia, do desgosto, da aflição espiritual, da humilhação, do complexo que sofre a vítima de evento danoso e ilícito, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente.
2. Ainda que se considere ilegítima a recusa dos prepostos da ré em permitir que consumidores adentrem no evento com garrafas de água e alimentos, não restou evidenciado que o fato tenha sido capaz de gerar abalos ou efeitos reflexos aos direitos da personalidade do autor.
3. Recurso conhecido e desprovido.